Tribunal: STF
Processo: HC 239703
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Dionatan Arruda Costa em favor de Alisson Pereira de Almeida contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, nos autos do HC 896.786/RS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 5.6.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de cocaína.



    Afirma que foi requerido a instauração de incidente de insanidade mental em face da dependência química do paciente, pleito acolhido pelo juízo. (p. 2)



    Discorre que “o acusado foi diagnosticado com distúrbio de Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas, síndrome de dependência (CID10 F19.2)” e, assim, “ao tempo da ação o acusado não era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito de sua atitude (semi-imputabilidade).” (p. 3)



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 10 meses, e ausência de fundamentação idônea para a manutenção desta. (p. 5-7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “proceder o relaxamento ou revogação da prisão preventiva imposta a paciente; ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura, ou a determinação ao d. Juízo de origem para que assim o proceda.” (p. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de ser reincidente, conforme se depreende da seguinte fundamentação, adotada na origem: 



    De efeito, o acusado é reincindente, conforme certidão de antecedentes do evento 3, DOC2, recentemente (12/05/2023) teve extinta a punibilidade da pena a que foi condenado. 



    Observo, ainda, que o acusado responde a processo pelo crime homicídio (5000269-18.2017.8.21.0027) , além de possuir extensa ficha criminal (evento 3, DOC1). E se ele, nessas condições, veio a se envolver em novo delito, impositiva a conclusão de que em liberdade, certamente continuará delinquindo, exigindo a pronta atuação do Estado, de forma a impedir que fatos dessa mesma natureza venham a se repetir, o que, com a liberdade do representado, é um risco concreto. 



    Por essas razões, inafastável a conclusão de que a liberdade do acusado representa perigo efetivo à ordem pública (periculum libertatis), não sendo nem mesmo cabível a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (fl. 55) 



    Quanto à alegação de excesso de prazo, sua análise não resulta de um critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar [AgRg no HC n. 750.520/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 692.428/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021]. 



    Trata-se, por conseguinte, de matéria sensível, a exigir maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Importante ainda destacar que a decisão impugnada relata que houve designação de data específica para a realização da perícia no incidente de insanidade mental instaurada para o dia 18/03/2024, senão vejamos: 



    Ademais, consta naqueles autos decisão proferida na data de ontem,14-02-2024, determinando a designação de nova data para a perícia (processo5031973- 39.2023.8.21.0027/RS, evento 47, DESPADEC1), sendo que já aportou informação de que o exame foi remarcado para o dia 18-03-2024 (processo 5031973-39.2023.8.21.0027/RS, evento 51, INF1). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (eDOC 10, p. 1-3)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente.



    In casu, do que foi relatado pelo impetrante, observa-se que a mora processual em determinadas fases foi causada pela própria defesa do paciente. Após recebimento da denúncia e citação do réu, “o advogado não apresentou sua defesa, deixando transcorrer o prazo sem apresentar resposta à acusação”, além do requerimento de incidente de insanidade mental para o acusado. (eDOC 1, p. 2)



    Verifica-se, portanto, dentro de uma lógica de maior complexidade devido ao requerimento do paciente e mora processual decorrente de erro da defesa, regular andamento do processo. 



    Quanto à falta de idoneidade na fundamentação que determinou a prisão preventiva do paciente, razão não cabe à defesa. 



    Colho da referida decisão que a conversão da prisão em flagrante para a preventiva lastreou-se em suficientes indícios de materialidade e autoria e na reincidência do paciente, caracterizando devidamente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. (eDOC 9, p. 2-3)



    É verdade, todavia, que o paciente recebeu o diagnóstico de síndrome de dependência conforme o parecer técnico incluído nos autos:



    “Diagnóstico positivo: Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, síndrome de dependência, CID10 F19.2.” (eDOC 5, p. 5)



    Ademais, colho do mesmo parecer: 



    “1º) O(A) acusado(a), ao tempo do fato, era, por motivo de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou ainda por dependência química, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?



    Não. 



    2º) O(A) acusado(a), ao tempo do fato, por motivo de perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou ainda por dependência química, estava privado de plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? 



    Sim. 



    3º) O(A) acusado(a)é inimputável? Não. 4º) O(A) acusado(a)é semi-imputável? 



    Sim.



    [...]



    7º quesito – Qual o prazo necessário de eventual medida de segurança (internação ou tratamento ambulatorial)? – Informe o Sr. Perito se, com base na avaliação feita, qual a medida mais acertada para tratamento do periciado; 



    No momento, internação por, pelo menos, nove meses, em locais especializados em tratamento de dependência química, de longa permanência. Após a alta, seguir em acompanhamento ambulatorial. Vide laudo.” (eDOC 5, p. 7-9)



    Ademais, diante dos limites de cognição da impetração, não constato tratar-se de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, razão pela qual descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). Oficie-se ao juízo de origem para que verifique a situação do paciente e, se entender necessário, proceda com as medidas legais adequadas. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente